Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707493-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR GABRIEL TINOCO GERARDIN POIROT LAND AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (id 44206540) que indeferiu tutela antecipada para suspender a eficácia do ato que o considerou inapto na avaliação psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PCDF (Edital 1 – PCDF de 30/06/20) e para determinar a realização de nova avaliação, fundada em critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos, assegurando sua participação nas demais fases do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação. Alega que os critérios para aprovação na avaliação psicológica somente foram explicitados durante a sessão de conhecimento das razões da inaptidão, além de não ter obtido acesso à cópia de todo o processo administrativo, pois não lhe foi ofertada a cópia da folha ótica em que foram marcadas as respostas, o estudo científico do cargo e o descritivo do perfil profissiográfico, indispensáveis para a interposição do recurso, já que permitiram aferir os critérios adotados e, por conseguinte, contestá-lo, em afronta à Lei 4.949/12, art. 61, § 1o e 63, § 1o e ao Decreto 9.739/12, art. 36, § 5o e 37, § 1o. Argumenta que interpôs recurso administrativo visando demonstrar que deveria ser considerado apto, pois, considerando a tabela de spreen, o índice obtido estava dentro do padrão do homem médio e subsidiariamente solicitou o acesso ao estudo científico do cargo e aos critérios adotados para a escolha dos percentis, entretanto foi indeferido em documento sem assinatura e desprovido da identificação de três profissionais de psicologia, em desacordo com o subitem 14.20 do edital. Afirma ausência de correlação da decisão recorrida com a demanda e que Juízo a quo não enfrentou os argumentos da tese expendida pelo agravante, pois não busca a anulação de questão de concurso público, mas do resultado de avaliação psicológica, porque contrariadas as normas reguladoras do certame, o que defende dispensar dilação probatória. Ressalta que exerce o cargo de Policial Penal junto a Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo há mais de 13 anos, defendendo que o escrutínio pela Administração, do ponto de vista comportamental, revela-se mais apropriado para apurar o “temperamento adequado ao exercício da função policial” do que os critérios “sigilosos” utilizados pelos agravados, nos termos do art. 9o, inciso VI da Lei no4878/65. Requer a antecipação da tutela. 2. A validade da avaliação psicológica depende não só da sua previsão legal, como também do emprego de critérios objetivos (STF, AI-AgR 658.631; TJDFT 20). No caso, o segundo requisito, à primeira vista, não se faz presente, constatando-se, ao contrário, que a previsão editalícia do exame acha-se marcada por acentuada subjetividade, consistente na submissão do candidato a perfil psicológico, indicado de forma um tanto quanto vaga, a ser avaliado mediante critérios não especificados. Atente-se para o item 14, do Edital no 1/2020: “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (...). 14.3. Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. (...). 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. (...). 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. Ademais, dispõe a Lei Distrital no 4.949/12: “Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. (...).” O agravante, entretanto, somente teve conhecimento dos critérios de avaliação (id 44206544) após ser considerado inapto, durante a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, conforme item 14.13 do edital. A se permitir esse tipo de avaliação eminentemente subjetiva prevista no edital do certame, coloca-se em risco princípios constitucionais como o da publicidade e o da segurança jurídica. A propósito, os seguintes precedentes, dentre outros, do STJ e do TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. O exame psicológico não pode ir além de avaliar o estado mental do candidato, sob pena de frustrar a garantia constitucional da acessibilidade aos cargos públicos; a aptidão para a função deve ser objeto de exame no estágio probatório. Recurso ordinário provido. (STJ, 1a T., RMS 42.190, Min. Benedito Gonçalves, Redator do acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 2014); EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa. 3. Verificado que, no edital do concurso público, não constam os critérios de avaliação psicológica e parâmetros exigidos para que o candidato fosse considerado aprovado para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser anulado o ato administrativo que considerou o candidato inapto nesta fase do processo seletivo. 4. Anulada a avaliação psicológica aplicada, deve o candidato ser submetido a novo exame, baseado em critérios objetivos, uma vez que a dispensa de submissão à aludida etapa do certame implicaria afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (8a T. Cível, AC. 1.318.201, Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM ETAPA PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009, DO STF. 1. A ausência de critérios avaliativos objetivos no edital do certame deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, o que deve ser evitado. 2. De acordo com o Enunciado no 20, da Súmula do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. O STF, por meio do Tema 1.009, fixou o entendimento de que: "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 4. Apelo provido. (4a T. Cível, ac. 1.285.723, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020) Portanto, em princípio, apresenta-se ilegal a eliminação do agravante. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 1.133.146-DF, fixou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. Impõe-se, assim, a realização de nova avaliação psicológica. O periculum in mora consiste na possibilidade de o agravante não participar das demais etapas do certame que se encontra em andamento. 3. Defiro a liminar para que seja realizada nova avaliação psicológica do agravante fundada em critérios objetivos, garantindolhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator